Tribunal: TJSP
Processo: 1051773-29.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Nítido propósito infringente do julgado. Mero inconformismo contra o resultado. Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil. Prequestionamento. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1025 do Código de Processo Civil/2015. EMBARGOS REJEITADOS.